Tribunal: TJMT
Processo: 1040867-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040867-92.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE – MT.
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA E ROSIMAR DOS SANTOS DE FRANCA SILVA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DE COVID-19. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Pedro Henrique da Silva e Rosimar dos Santos de Franca Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face da Companhia Aérea Azul, reconhecendo falha na prestação do serviço e fixando indenização por danos morais. Os autores insurgem-se contra o valor arbitrado, pleiteando sua majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado frente às peculiaridades do caso concreto e à gravidade da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por dano moral deve considerar a dupla função do instituto — compensatória e punitiva — devendo ser fixada em valor proporcional aos danos suportados, sem causar enriquecimento sem causa ou banalizar o instituto.
4. A conduta da companhia aérea, que manteve prolongada resistência em restituir os valores pagos, mesmo após comunicação formal de impedimento por diagnóstico de COVID-19, configura falha grave na prestação do serviço.
5. A situação concreta atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão da perda injustificada de tempo útil dos autores para resolver impasse criado exclusivamente pela fornecedora.
6. A majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 por autor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos precedentes da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na restituição de valores pagos por passagem aérea, mesmo diante de motivo de força maior devidamente comunicado, configura falha na prestação do serviço. 2. A recusa prolongada em solucionar administrativamente o pleito do consumidor, quando comprovada, enseja indenização por dano moral, independentemente da prova de prejuízo extrapatrimonial concreto. 3. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é aplicável a situações em que há evidente desperdício do tempo útil do consumidor para resolução de falha de serviço. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040867-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 582.020.721-15 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROSIMAR DOS SANTOS DE FRANCA SILVA - CPF: 007.108.211-58 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025